Tribunal: TJES
Processo: 5002619-18.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: ISS/ Imposto sobre Serviços; Revisão de Tutela Antecipada Antecedente
Data de julgamento: 2021-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002619-18.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: PEDRO CESAR ANDRADE ABREU CARDOSO MATOS
AGRAVADO: MUNICIPIO DE ALFREDO CHAVES
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 008 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5002619-18.2020.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: PEDRO CESAR ANDRADE ABREU CARDOSO MATOS

Advogado do(a) AGRAVANTE: NICOLAI TRINDADE FERNANDES MASCARENHAS - BA22386
AGRAVADO: MUNICIPIO DE ALFREDO CHAVES

Advogado do(a) AGRAVADO: NELSON AUGUSTO MELLO GUIMARAES - ES9106

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Pedro Cesar Andrade Abreu Cardoso Matos ME em face da r. decisão do MM. Juiz da Vara Única de Alfredo Chaves que, nos autos da execução fiscal
1
, rejeitou a exceção de pré-executividade.

Razões do recorrente aduzindo que
(i)
o crédito é inexigível porque amparado em multas de naturezas diversas sob o mesmo fato, restando caracterizado o
bis in idem
;
(ii)
assim, é impossível a cobrança de multa moratória e multa por inscrição em dívida ativa, configurando, assim, a nulidade da CDA;
(iii)
requer a concessão do efeito suspensivo e no mérito a reforma da decisão, declarando a nulidade da CDA de os valores indevidos lançados a menos de um mês ou, alternativamente, a retirada da multa no percentual de 20% aplicada na CDA, mantendo-se tão somente a multa moratória de 2% prevista no art. 290, II da Lei complementar nº 006/2008 – Código Tributário Municipal
.

P
edido de efeito suspensivo
deferido
(ID nº
782277
)
.
Informações prestadas
ID nº
80078
pelo juízo de origem.

C
ontrarrazões
no ID nº
853660

pelo agravado pugnado pelo improvimento.

É o relatório.
Peço dia para julgamento.

Vitória, ES,
14
de
janeiro
de 20
2
1
.

EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Desembargador Relator

1
Processo nº 5000019-49.2019.8.08.0003.

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5002619-18.2020.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: PEDRO CESAR ANDRADE ABREU CARDOSO MATOS

Advogado do(a) AGRAVANTE: NICOLAI TRINDADE FERNANDES MASCARENHAS - BA22386
AGRAVADO: MUNICIPIO DE ALFREDO CHAVES

Advogado do(a) AGRAVADO: NELSON AUGUSTO MELLO GUIMARAES - ES9106

VOTO

Senhor Presidente. Eminentes Pares.

O cerne da questão visa analisar a presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência com base na impossibilidade de cumulação da multa moratória e multa por inscrição em dívida ativa, porque oriundas do mesmo fato gerador o que revelaria a ocorrência de
bis in idem.

Pois bem.

Em um primeiro momento, havia me convencido das razões recursais,
tanto que
deferi
a medida de urgência por entender que as multas teriam a mesma natureza, atrelado ao fato de possível equívoco na lavratura da CDA quanto a inserção dos juros de mora.

Realizando uma detida reanálise do caso, tenho que modifiquei meu entendimento. Explico.

O Código Tributário Nacional
(art. 161)
permite a cumulação das modalidades das multas moratórias e punitivas, não se reconhecendo, portanto, a bitributação ou
bis in idem,
notadamente porque têm natureza
s
diversas,
in verbis:

Art. 161.
O crédito não integralmente pago no vencimento é acrescido de juros de mora, seja qual for o motivo determinante da falta, sem prejuízo da imposição das penalidades cabíveis e da aplicação de quaisquer medidas de garantia previstas nesta Lei ou em lei tributária.

Da mesma forma, o
C
ódigo Tributário Municipal traz expressamente a previsão par
a
cobrança das duas modalidades de multa, senão vejamos:

Art. 281.
O término do prazo para o pagamento do tributo, sujeita o débito à atualização monetária e os contribuintes ficam incursos nas seguintes penalidades:
I
- multa de mora, calculada sobre o principal e correção monetária, à razão de 2 % (dois por cento) ao mês, contados a partir do 1º. (primeiro) dia do mês seguinte ao do fato gerador, limitada ao teto de 20 % (vinte por cento);
II
- juros de mora, calculados sobre o principal e correção monetária, à razão de 1 % (um por cento) ao mês,
contados a partir do 1º. (primeiro) dia do mês seguinte ao do fato gerador.

Assim, é perfeitamente possível a cumulação das multas, mesmo que oriundas do mesmo fato (inadimplemento), tem naturezas diversas, sendo que uma tem o caráter de punir (penalidade) e
a
outra recompor a demora no recolhimento do tributo.

Colaciono Jurisprudências de Tribunais Pátrios:

A
PELAÇÃO – Embargos à execução fiscal – ISS – Cumulação de multa moratória e multa punitiva – Possibilidade – Ausência de violação à vedação de bis in idem tributário – Sanções que se originam do mesmo fato, porém possuem naturezas distintas
– Precedente – RECURSO DESPROVIDO.(TJ-SP - APL: 10013283620198260695 SP 1001328-36.2019.8.26.0695, Relator: Henrique Harris Júnior, Data de Julgamento: 15/06/2020, 18ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 15/06/2020)
(grifei)

Apelação – Ação anulatória - ISS – Autos de infração lavrados para cobrança de ISS no período de 2008 e 2011 relativos a contrato de prestação de serviço firmado com o Município de São Paulo para manutenção do sistema de iluminação pública da cidade de São Paulo– Reenquadramento do serviço prestado pela Fiscalização Municipal para o subitem 14.01 da lista anexa á LC 116/03, afastando-se o enquadramento dado pelo contribuinte no subitem 7.02 da referida lista – Nulidade dos autos de infração não verificada – Adequação às normas legais - Contribuinte que se defendeu de forma irrestrita na esfera administrativa e judiciária - Conjunto probatório dos autos demonstrativo de que a atividade preponderante do contrato foi o reparo do sistema de iluminação e não obras inerentes à construção civil - Enquadramento mantido no subitem 14.01 – Base de cálculo utilizada pelo contribuinte que considerou como valor do serviço o total da prestação de serviço incluindo os materiais utilizados, sem discriminá-los – Dedução dos materiais da base de cálculo sobre os quais incide ICMS que depende de prova do fornecimento – Autor que não logrou êxito na comprovação - Dedução indevida -
Multa punitiva estipulada pela legislação local dentro dos critérios da proporcionalidade e razoabilidade - Juros moratórios que visam a compensar a ausência de recursos do fisco no período proporcional ao atraso pelo pagamento do tributo pelo sujeito passivo - Finalidade diversa da multa - Cabimento - Cumulação da multa e dos juros moratórios - Possibilidade - Legalidade da incidência dos juros sobre o total do débito, incluindo a multa (redação dada pela Lei nº 13.275/2002)– Sentença mantida
– Recurso desprovido. (TJ-SP - AC: 10486718720148260053 SP 1048671-87.2014.8.26.0053, Relator: Roberto Martins de Souza, Data de Julgamento: 01/10/2020, 18ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 03/10/2020)
(grifei)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE LANÇAMENTO FISCAL E REPETIÇÃO DE INDÉBITO – AUTO DE INFRAÇÃO POR AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO ISSQN SOBRE NOTAS FISCAIS DE SERVIÇOS PRESTADOS AOS SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS) – PRETENSÃO DA EMPRESA AUTORA DE BENEFICIAR-SE DE ISENÇÃO PREVISTA A HOSPITAIS - AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE COMPROVEM O ENQUADRAMENTO DE SUA ATIVIDADE COMO DE SERVIÇOS HOSPITALARES, PREVISTOS NO SUBITEM 4.03.1 DA LISTA ANEXA À LEI COMPLEMENTAR Nº 01/2001 DO MUNICÍPIO DE CASCAVEL –
MULTA MORATÓRIA E MULTA PUNITIVA – NATUREZAS DIVERSAS – EXPRESSA PREVISÃO LEGAL – POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO – CONFIRMAÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA
- RECURSO DESPROVIDO. (TJPR - 1ª C. Cível - 0031598-97.2014.8.16.0021 - Cascavel - Rel.: Juiz Everton Luiz Penter Correa - J. 30.03.2020)(TJ-PR - APL: 00315989720148160021 PR 0031598-97.2014.8.16.0021 (Acórdão), Relator: Juiz Everton Luiz Penter Correa, Data de Julgamento: 30/03/2020, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 30/03/2020)
(grifei)

Outrossim, encontra-se hígida a CDA nº 145/2019 (ID nº 771733) uma vez a incidência dos juros moratórios ocorreram após o não recolhimento do fato gerador
da exação que no caso foi
a partir de
20.02.2018.

Desta feita, conheço do recurso e
LHE NEGO PROVIMENTO,
mantendo a decisão na origem
.

É
como voto.

VOTOS VOGAIS
005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA:

DIREITO TRIBUTÁRIO.

A
GRAVO DE INSTRUMENTO.
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CUMULAÇÃO DE MULTA MORATÓRIA E MULTA PUNITIVA. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE
BIS IN IDEM.

DECISÃO MANTIDA.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1
.

E
perfeitamente possível a cumulação da multa
moratória e multa punitiva
, mesmo que oriundas do mesmo fato (inadimplemento),
porque
tem naturezas diversas, sendo que uma tem o caráter de punir (penalidade) e
a
outra recompor a demora no recolhimento do tributo,
não se caracterizando, assim,
bis in idem
.

2
.

Recurso conhecido e
improvido
.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do e. relator.